Tribunal: STF
Processo: AI 234245
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
1.      A matéria constitucional alegada no recurso
extraordinário não foi prequestionada na instância ordinária,
incidindo o óbice da Súmula 282-STF.
2.      A interpretação de cláusulas contratuais e normas de
direito privado que disciplinam os contratos constitui hipótese de
ofensa indireta à Constituição Federal, o que inviabiliza o exame da
questão nesta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.